Tribunal: TJDFT
Processo: 0731095-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731095-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GUILHERME TANUS GALVAO AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO GUILHERME TANUS GALVÃO contra a decisão de ID n. 134347729 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, que deferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos. Afirma, em suma, que seus proventos líquidos correspondem a R$ 3.064,07; que a penhora compromete sua subsistência; que a hipótese não se adéqua a qualquer das circunstâncias excepcionais que admitem a penhora; que a jurisprudência atual não admite a penhora. Requer, liminarmente, a revogação da decisão agravada, com a desconstituição da penhora, bem como com a suspensão da execução. No mérito, pede a confirmação da decisão liminar, com a devolução de valores eventualmente expropriados. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID n. 39516886, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, o agravante juntou a petição e os documentos de ID n. 39772665. Brevemente relatados, decido. Defiro gratuidade de justiça exclusivamente para o agravo de instrumento, sem prejuízo da posterior avaliação do juízo a quo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático, nota-se que foi determinada a busca por bens por meio dos sistemas SisbaJud (ID n. 123826818 dos autos de origem), RenaJud (ID n. 56331143) eRIDF (ID n. 56331123 dos autos de origem). Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da viabilidade da constrição. Na hipótese, a remuneração líquida da parte agravante, no mês de julho de 2022, correspondeu a R$ 3.864,07. Se, em caráter hipotético, a dívida fosse congelada nesta data, tomando por base o último valor atualizado do débito (R$ 155.728,80), a dívida demoraria mais de trinta anos para ser quitada, e que a suspensão do processo, por esse período, é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Além da probabilidade de provimento do recurso, a imediata produção de efeitos da decisão agravada tem potencial para causar risco de dano grave ao agravante, diante da evidente redução patrimonial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora